Tribunal: TCU
Processo: 004.604/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Siloé de Oliveira Moura como então prefeito de Senador Rui Palmeira  AL (gestão: 2009-2012), além da Planecon Planejamento Orçamentos e Construções Ltda. como empresa contratada, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 530/2009 (Siafi 659254) firmado sob o valor original de R$ 1.030.766,78 pelo aporte de R$ 918.255,42 em recursos federais e R$ 112.511,36 em recursos da contrapartida para a execução da ação de Sistema de Esgotamento Sanitário, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 30/12/2010, com a sucessiva prorrogação até 30/12/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Siloé de Oliveira Moura como então prefeito de Senador Rui Palmeira - AL (gestão: 2009-2012), além da Planecon Planejamento Orçamentos e Construções Ltda. como empresa contratada, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 530/2009 (Siafi 659254) firmado sob o valor original de R$ 1.030.766,78 por meio do aporte de R$ 918.255,42 em recursos federais e R$ 112.511,36 em recursos da contrapartida para a " execução da ação de Sistema de Esgotamento Sanitário ", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 30/12/2010, com a sucessiva prorrogação até 30/12/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Siloé de Oliveira Moura, além da Planecon Planejamento Orçamentos e Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Siloé de Oliveira Moura, além da Planecon Planejamento Orçamentos e Construções Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito em desfavor, individualmente, de Siloé de Oliveira Moura pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 20/6/2011 190.313,40 - 13/1/2014 216.883,19 já restituído 9.2.2. débito em desfavor de Siloé de Oliveira Moura, em solidariedade com a Planecon Planejamento Orçamentos e Construções Ltda., pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 14/7/2011 176.998,77 - 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Siloé de Oliveira Moura sob o valor individual de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), além da Planecon Planejamento Orçamentos e Construções Ltda. sob o valor individual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.